Tribunal: TJSP
Processo: 2164160-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma ou munição. Artigo 33, caput da Lei 11.343/06 e artigo 12 da lei 10.826/03. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade. Alegação de inocência cuja análise é inviável na via estreita do writ. Legalidade da prisão. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Paciente

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma ou munição. Artigo 33, caput da Lei 11.343/06 e artigo 12 da lei 10.826/03. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade. Alegação de inocência cuja análise é inviável na via estreita do writ. Legalidade da prisão. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Paciente reincidente. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou. Alegação de ilegalidade da diligência que culminou na prisão do paciente, com invasão do seu domicílio. Não reconhecimento. Tráfico de drogas é crime permanente. Ausência de demonstração de que o paciente integre o grupo de risco da COVID-19, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ. Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza a soltura. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2164160-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
ADILSON RÉGIS SILGUEIRO e Paciente DIEGO RAFAEL DOS SANTOS, é
impetrado MM. JUÍZ DED DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL - FORO DE
PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164160-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2164160-13.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Processo de origem: 1500446-28.2020.8.26.0583
Impetrante: Adilson Régis Silgueiro
Paciente: Diego Rafael dos Santos
Impetrado: Mm. Juiz De Direito da 1a Vara Criminal - Foro de
Presidente Prudente
Voto n.o 14667
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma
ou munição. Artigo 33, caput da Lei 11.343/06 e artigo 12
da lei 10.826/03. Pedido para que o paciente aguarde a
tramitação
processual em
liberdade. Alegação de
inocência cuja análise é inviável na via estreita do writ.
Legalidade da prisão. Gravidade concreta do delito apta a
demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Paciente
reincidente. Presentes os requisitos da prisão preventiva.
Bem fundamentada a decisão que a decretou. Alegação de
ilegalidade da diligência que culminou na prisão do
paciente,
com
invasão
do
seu
domicílio.
Não
reconhecimento. Tráfico de drogas é crime permanente.
Ausência de demonstração de que o paciente integre o
grupo de risco da COVID-19, nos termos da
Recomendação 62/2020 do CNJ. Pandemia do Covid-19
por si só não autoriza a soltura. Constrangimento ilegal
não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor de DIEGO RAFAEL DOS SANTOS, alegando, em síntese, que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juízo da 1a Vara Criminal do
Foro de Presidente Prudente.
Segundo consta, o paciente encontra-se preso preventivamente,
autuado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 12,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164160-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
caput, da lei 10.826/03.
Sustenta o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva do
paciente não se revela necessária, uma vez que este é primário, não integra o crime
organizado, possui residência fixa e trabalho lícito.
Assevera que a prisão do acusado se deu de forma ilícita, com
invasão de domicílio pelos policiais militares, que o agrediram e torturaram e o
incriminaram falsamente, especialmente quanto ao crime de posse de arma, tornando o
flagrante nulo.
Afirma que não se encontram presentes os requisitos da prisão
preventiva, por incidência do princípio da presunção da inocência, além do fato de que a
decisão que a decretou e manteve não se revela fundamentada, eis que baseada na
gravidade em abstrato do delito.
Pontua que o paciente é usuário de drogas e que a droga
apreendida era pra seu próprio consumo.
Com tais fundamentos, requer a concessão da de liberdade
provisória ou, por fim, a substituição da prisão preventiva por domiciliar (fls. 01/12).
A liminar foi indeferida (fls. 42/44), sendo ofertadas as
informações da autoridade coatora (fls. 47/48).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls. 54/57),
opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164160-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, convém ressaltar que a via estreita do remédio
constitucional não proporciona, por sua própria natureza, a cognição completa e meios
de exercício do contraditório abrangente.
Por conseguinte, o writ não é o meio adequado para a análise de
alegação de inocência por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-
probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional
de rito célere e de cognição sumária.
A propósito:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO
AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. A via eleita se revela inadequada para a insurgência contra
o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico
prevê recurso específico para tal fim, circunstância que
impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado
constrangimento ilegal será analisado para a verificação da
eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do
artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. FALTA DE PROVAS DA AUTORIA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164160-13.2020.8.26.0000 -Voto no
5
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
DO
ACÓRDÃO
QUE
MANTEVE
A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A
alegada inocência do acusado é questão que demanda
aprofundada análise do conjunto probatório produzido em
juízo, providência vedada na via estreita do remédio
constitucional, em razão do seu rito célere e desprovido de
dilação probatória. 2. No processo penal brasileiro vigora o
princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador,
desde que de forma fundamentada, pode decidir pela
condenação, não cabendo na angusta via do habeas corpus o
exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as
razões e motivos pelos quais a instância ordinária formou
convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do
paciente. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC
313.998/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015) (grifos nossos)
Dito isto, verifica-se que, conforme denúncia, entre 26 de
fevereiro e 12 de junho de 2020, em horário e local incertos, porém, próximo a linha
férrea, na cidade de Presidente Prudente, DIEGO RAFAEL DOS SANTOS, ora
paciente, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja,
arma de fogo de uso permitido, a saber, revolver, marca Taurus, calibre 38, consoante
boletim de ocorrência de fl. 102 e auto de exibição e apreensão de fls. 08/09.
Consta, também, dos inclusos autos que, no dia 12 de junho de
2020, por volta de 20h40, na Rua João Teodoro da Cruz, no 97, Jardim Humberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164160-13.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Salvador, na mesma cidade, o paciente tinha em depósito e guardava, para fins de
tráfico, 01 (um) invólucro plástico, contendo cocaína, pesando aproximadamente 9,77
gramas, e 01 (um) invólucro plástico, contendo crack, pesando aproximadamente 8,61
gramas, devidamente apreendidas, substâncias entorpecente capazes de causar
dependência física e psíquica, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 08/09 e
laudos periciais de exame químico-toxicológico de fls. 108/110 e 111/113.
Consta, ainda, que no mesmo dia, horário e local, o paciente
tinha em depósito arma de fogo de uso permitido, a saber, revolver, marca Taurus,
calibre 38 e 06 (seis) cartuchos, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 08/09,
em desacordo com determinação legal e regulamentar e laudo pericial a ser juntado
oportunamente.
Segundo consta, entre o dia 26 de fevereiro e 12 de junho do
corrente ano, o denunciado adquiriu a referida arma de fogo, de pessoa não identificada,
nas proximidades da linha férrea, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), coisa que
sabia ser produto de crime.
Adquiriu também as referidas munições e drogas de pessoa e
lugar até o momento não apurados e as guardou na sua residência, sendo que o
entorpecente era para posterior comércio a viciados.
Conforme apurado, Policiais Militares detinham a prévia
informação de que o acusado estaria realizando o tráfico de drogas, motivo pelo qual,
no dia dos fatos, para lá se dirigiram. No local, a milícia presenciou estranha
movimentação de pessoas, razão pela qual abordaram o denunciado.
Ao ser submetido a revista, nada de ilícito foi localizado com
ele. Após franqueada a entrada, os policiais localizaram dentro de um armário 02 (dois)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164160-13.2020.8.26.0000 -Voto no
7
invólucros plásticos, contendo cocaína e crack em cada um deles, e a quantia de R$
1.300,00 (um mil e trezentos reais) em dinheiro.
Em prosseguimento as diligências, os policiais localizaram a
arma de fogo e munições guardadas no armário do quarto do denunciado.
As prévias informações acerca do tráfico efetuado pelo
denunciado, a quantidade de entorpecente, aliada ao modo em que se encontrava
embalada, além da arma de fogo e munições apreendidas, deixaram claro que o
entorpecente apreendido tinha como destino à mercancia ilícita (fls. 155/157 da
origem).
Nesse contexto, é certo que a prisão preventiva do paciente se
encontra devidamente justificada para garantia da ordem pública, havendo suficientes
indícios de autoria e materialidade em seu desfavor, conforme bem assinalado pelo
juízo monocrático nas decisões de fls. 71/75, 158/160 e 198/199 dos autos originais.
O crime de tráfico de entorpecentes é gravíssimo, uma vez que
traz grande preocupação e prejuízo à sociedade, destruindo lares e subjugando a
juventude, motivo pelo qual é equiparado a hediondo e, apesar de atualmente ser
permitida a liberdade provisória, em casos excepcionais, mediante a análise de cada
caso concreto, entende-se que na hipótese dos autos não estão presentes os requisitos
para tal.
Pontue-se que o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade do paciente, fato que será mais bem analisado, sobretudo porquanto
houver em situação de tramitação processual ordinária maiores elementos de convicção
a respeito do grau de comprometimento deste.
Porém, além dos indícios de autoria e prova da materialidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164160-13.2020.8.26.0000 -Voto no
8
estão presentes os demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-cautela,
especialmente para a garantia da ordem pública, havendo risco de reiteração delitiva.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com
meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica
fática trazida nos autos, já devidamente relatada.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória pelo crime
descrito na inicial, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos
fatos e pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).
Anote-se, inclusive, que o paciente possui condenações
definitivas, sendo, portanto, reincidente, tudo a demonstrar o risco de reiteração delitiva
e a necessidade de se garantir a ordem pública (fls. 173/177 da origem).
A propósito:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE
DROGAS.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
REEXAME.
INVIABILIDADE
PELA
VIA
ELEITA.
FUNDAMENTAÇÃO.
MAIOR
GRAVIDADE
EM
CONCRETO. OUTRO PROCESSO EM ANDAMENTO.
RISCO
CONCRETO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PRESENÇA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 1. Comprovada a materialidade,
havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164160-13.2020.8.26.0000 -Voto no
9
elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para
garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de
constrangimento ilegal. Nessa linha, "a alegação de ausência
de indícios de autoria não pode ser examinada pelo Superior
Tribunal de Justiça na presente via por pressupor
revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito
do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes" (HC n.
475.581/SP, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em
4/12/2018, DJe de 17/12/2018) 2. Na espécie, a custódia
cautelar do paciente está fundamentada, em primeiro lugar,
na real gravidade da conduta imputada a ele, qual seja, a
apreensão de 70,95g (setenta gramas e noventa e cinco
centigramas) de cocaína, 39,71g (trinta e nove gramas e
setenta e um centigramas) de crack e 143,7g (cento e quarenta
e três gramas e sete decigramas) de maconha, motivação
capaz de justificar a imposição do cárcere. 3. Soma-se a isso o
fato de ter sido consignado no decreto prisional que o acusado
foi recentemente preso preventivamente em outro processo, e
que, "nos referidos autos, houve a concessão da liberdade
provisória mediante a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal)".
4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da
custódia
cautelar
quando
o
agente
ostentar
maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
consequência, sua periculosidade. Precedentes. 5. Nesse
contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164160-13.2020.8.26.0000 -Voto no
10
cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para
resguardar a ordem pública. Precedente. 6. Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nesse ponto, ordem denegada. (STJ
- HC 547.861/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe
27/02/2020)
Vale realçar que a aplicação de medidas alternativas ao cárcere,
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), inclusive aquelas requeridas
nos termos do artigo 9o da Resolução CNJ 213/2015, não se mostram suficientes,
adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às circunstâncias que o envolvem.
Nesta esteira:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO
AGENTE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 22
KG
DE
MACONHA.
RISCO
AO
MEIO
SOCIAL.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E,
NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É inadmissível o
enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164160-13.2020.8.26.0000 -Voto no
11
delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível
com a via estreita do recurso ordinário em habeas corpus. 2.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos
termos previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi
adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas
instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos
autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
recorrente, evidenciada pela quantidade de droga apreendida -
mais de 22 quilos de maconha - o que demonstra a
necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem
pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça
que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não
impedem
a
manutenção
da
prisão
cautelar
quando
devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar
alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública. Recurso ordinário em habeas
corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.”
(RHC 98.684/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).
(Grifos nossos).
Ademais, não se vislumbra a pretendida ilegalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164160-13.2020.8.26.0000 -Voto no
12
diligência que culminou na prisão do paciente, uma vez que os policiais teriam no local
presenciado movimentação estranha, relacionada ao comércio de entorpecentes, além de
possuírem prévia informação de que lá se realizava o tráfico.
Sendo assim, os policiais teriam atuado calcados não em mera
presunção de que ali estava a ocorrer o mencionado crime, mas sim em elementos
informativos que apontavam para a ocorrência de atividade de tráfico de entorpecentes
na referida residência.
A bem da verdade, o tráfico de drogas é delito permanente, de
tal maneira que os policiais militares, ao adentrarem na residência do apelante, atuaram
dentro da exceção prevista no art. 5o, inciso XI, in fine, da Constituição Federal, e, frise-
se, após fundada suspeita de autoria.
Neste sentido:
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Réu absolvido em
primeiro grau, considerada a ilicitude do ingresso dos policiais
na residência sem mandado de busca e apreensão. Recurso
ministerial buscando a condenação, nos termos da denúncia.
Busca domiciliar. Mandado judicial. Desnecessidade. Crime
permanente. Precedente do STF. Prova robusta da autoria e
da materialidade do tráfico. Ausência do exame toxicológico
definitivo.
Materialidade
comprovada
por
laudo
de
constatação provisória elaborado por perito oficial, contendo
descrição e análise científica minuciosa das substâncias
ilícitas apreendidas. Suficiência. Condenação imperativa.
Básicas fixadas no piso, diante das circunstâncias judiciais
favoráveis. Impossibilidade de aplicação da minorante prevista
no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, diante da quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164160-13.2020.8.26.0000 -Voto no
13
droga
apreendida.
Regime
fechado
necessário.
Apelo
parcialmente provido, com determinação. (TJ/SP, AP no
0020957-76.2017.8.26.0050, Rel. Des. Tristão Ribeiro, 5a
Câmara de Direito Criminal, DJe: 20/04/18).
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE NO
MANDADO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
CRIME
PERMANENTE
QUE
CARACTERIZA
ESTADO
DE
FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
NOVO
TÍTULO.
QUESTÃO
SUPERADA. RECURSO DESPROVIDO. I - Tratando-se de
crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico
ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de
busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio
do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades
relativas ao cumprimento da medida (precedentes). II -
Ademais, eventual irregularidade na prisão em flagrante resta
superada pela superveniência de novo título a embasar a
segregação
cautelar,
qual
seja,
a
prisão
preventiva,
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública,
evidenciada no fato de que o ora recorrente já fora antes
condenado pela prática do mesmo delito. Recurso ordinário
desprovido” (RHC no68994/ES, C. 5a Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, j. 16.08.2016).
Por sua vez, convém mencionar que a atual situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164160-13.2020.8.26.0000 -Voto no
14
pandemia não autoriza a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema
prisional, sendo indispensável, para o eventual deferimento da liberdade, a análise
casuística da prisão cautelar pelo juízo competente.
In casu, não há nos autos comprovação de que o paciente se
encontre no grupo de risco do Covid-19, conforme hipóteses elencadas na
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e nem de que haja
impossibilidade de receber o tratamento, se necessário, no interior do estabelecimento
prisional.
Ademais, é certo que foram adotadas, por parte do poder
público, medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus
(Covid-19) no âmbito do sistema penal, conforme recomendação do CNJ já citada, bem
como Portaria Interministerial dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o da
Saúde no 07/2020, de 18 de março de 2020.
Na hipótese dos autos não restou comprovado que há risco
concreto à sua saúde do paciente dentro da unidade prisional em que se encontra, ou
mesmo que este seja maior do que o suportado pela população em geral.
Assim, conclui-se que inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado pela estreita via do writ e, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada
agiu em perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique
a concessão da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM, impetrada em
favor de DIEGO RAFAEL DOS SANTOS.
Reinaldo Cintra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164160-13.2020.8.26.0000 -Voto no
15
Relator